Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-85.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009824-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (AGRAVADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE SILVA RISERIO - CPF: 070.042.726-05 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), PEDRO GUILHERME GALINARI COSTA FARIA - CPF: 124.765.426-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS AUSENTES – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência antecipada demanda provas que evidenciem probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, tendo em vista a necessidade de instrução processual a fim de esclarecer a controvérsia afeta ao eventual erro no lançamento da reserva concernente às passagens aéreas adquiridas pelos agravantes, como também no débito das parcelas remanescentes oriundas da segunda aquisição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009824-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR e DENISE RODEGUER.

AGRAVADO(S):

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por
ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR e DENISE RODEGUER
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos
da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 1016685-15.2019.8.11.0003
, ajuizada em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, cujo objetivo é determinar às
agravadas que se abstivessem de realizar as cobranças das parcelas remanescentes das passagens aéreas, objeto de impugnação.

Os agravantes sustentam que adquiriam quatro passagens aéreas por meio do cartão de crédito, cuja viagem seria de
Curitiba/PR com destino Cuiabá/MT,
no valor total de R$ 1.756,30 (um mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) que foi parcelado em 03 vezes iguais de R$ 585,44 (quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
.

Anotam que, embora a passagem foi devidamente emitida e o valor pago pela administradora do cartão no número de vezes pactuado, o agravante, por cautela, decidiu certificar-se acerca de que seu voo de retorno para Cuiabá, quando foi surpreendido pela empresa de que não havia nenhuma reserva para aqueles passageiros de retorno, causando-lhes surpresa, indignação e receio, uma vez que tinham compromissos inadiáveis no município de Rondonópolis/MT, localidade onde residem e trabalham exercendo a profissão de advogados.

Destacam que após tentativas de resolver o problema, mas sem êxito,
“
adquiriu as 4 passagens pela segunda vez junto ao site da mesma empresa - primeira ré - para o mesmo voo, número AD 9206 operado pela mesma empresa - segunda ré, ou seja, com mesmo itinerário e trajeto, pagando agora, porém, duas vezes e meia o valor que pagou na primeira compra”
.

Ressaltam que foram novamente surpreendidos pela primeira agravada que cobrou-lhes as parcelas das 2 compras realizadas, muito embora a primeira reserva não tivesse sido identificada, gerando o ônus injusto de obriga-los a sacrificar o seu orçamento familiar para adquirir a segunda passagem aérea às vésperas do voo.

Com estes argumentos, pugnaram pela tutela recursal e, no mérito pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme id. 41547459.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante Id. 44352981.

Contraminuta pela agravada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, que alega que
“não poderá realizar a sustação das cobranças efetuadas pela empresa MAXMILHAS, em relação a compra dos novos bilhetes aéreos e que foram divididos em 6 (seis) vezes, tendo em vista que a cobrança foi feita exclusivamente por aquela empresa.”

Por fim, sustenta que
“mesmo que fosse responsável, os valores já foram integralmente cobrados em abril de 2020, o que torna o Agravo de Instrumento sem efeito”.

No Id. 69510463 foi certificado o decurso do agravado AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

De início, registro que no que diz respeito à perda do objeto do presente recurso, eis que os débitos das parcelas já se efetivaram junto ao cartão de crédito de um dos agravantes, insta consignar que tanto a ação na origem, como o presente agravo de instrumento, foram propostos à época dos descontos, mas, no entanto, com a demora na citação/intimação das agravadas, eis que o domicílio de ambas é fora do Estado de Mato Grosso, o julgamento somente foi possível nesta data.

Por essa razão,
rejeito
a preliminar arguida pela agravada 123 TURISMO.

Quanto ao mérito, conforme relatado, o objeto recursal diz respeito à insurgência dos agravantes frente ao indeferimento da tutela antecipada pleiteada na demanda indenizatória que tramita na origem, cujo objetivo é obstar os agravados de cobrar-lhes as 05 (cinco) parcelas remanescentes no valor de R$ 722,47 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), referente à segunda compra das passagens aéreas.

Isso porque, consoante se extrai dos autos, os agravantes alegam que adquiriram junto à primeira agravada, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, 04 (quatro) assentos no voo número 9206, que seria operado pela segunda agravada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, de Curitiba/PR, no dia 21/11/2019, às 00h40min, com destino a Cuiabá/MT, quando chegaria no dia 22/11/2019, às 02h00min.

Relatam o pagamento de R$ 1.756,30, divididos em 03 (três) vezes iguais de R$585,44 cada, mediante Cartão de Crédito, sendo então gerado o código E24 -JWK - P -19.

No entanto, antes da data da viagem, foram informados pela agravada AZUL LINHAS AÉREAS que em seu sistema nada constava acerca da referida reserva, o que culminou com a compra de novos bilhetes no mesmo site da agravada 123 VIAGENS, agora no valor de R$ 4.334,82, dividido em 06 (seis) vezes de R$ 722,47 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos).

Ocorre que o magistrado de primeiro grau, MM Juiz
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos,
os documentos apresentados juntamente com a inicial não são suficientes para concluir que as agravadas praticaram algum ato ilícito, aventando, ainda, que não poderia
“nem mesmo se olvidar da possibilidade de eventual equívoco dos autores no procedimento de compra das passagens”.

Nesse ponto, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

É que, em que pese a comprovação de ambas as compras, as alegações dos agravantes prescindem de instrução probatória, haja vista a ausência não só da probabilidade do direito defendido, como também do
o perigo de dano capaz de ensejar a concessão da tutela vindicada frente ao montante debitado na fatura de cartão de crédito.

Importante registrar que isso não quer dizer que a improcedência do pedido está sendo antecipada, pois o que resta decidido é que os fatos alegados na inicial demandam maiores esclarecimentos, e, por consequência, uma análise mais acurada no momento da sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA – SUPOSTA ABUSIVIDADE DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (ART. 300, DO CPC)– DEMANDA QUE DEPENDE DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência antecipada demanda provas que evidenciem probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito impede a concessão da antecipação da tutela postulada, máxime se verificado que a questão demanda maior dilação probatória, a fim de verificar a abusividade do contrato e as supostas cobranças reiteradas e indevidas.
”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10008320920188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021